Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711710-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLÓVIS BRITO GUEDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. VALOR EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO CONTADORIA JUDICIAL. ESCORREITA. ALTERAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDA. 1. Agravo de instrumento em que se discute o montante final do cumprimento de sentença, cujo comando judicial é para majorar a remuneração do agravante com a inserção da gratificação de titulação. 2. Ainda que a matéria seja sensível e de ordem pública, inviável revisão dos honorários de sucumbência, na fase de cumprimento de sentença quando a matéria foi debatida no decreto sentencial e no julgamento da apelação cível. Precedente STJ. 3. Escorreita planilha exequenda homologada pelo juízo de origem, quando esta fora elaborada em consonância com o decreto sentencial. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 85, §4o, do CPC, sustentando que foi vencedor da quase totalidade da demanda e, por isso, os honorários advocatícios do vencido devem ser arbitrados com base no proveito econômico e não no valor da causa. Pleiteia, ainda, a fixação do valor da condenação de pagar quantia certa nos moldes da planilha por ele apresentada, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §4o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao realizar uma interpretação sistêmica do título executivo judicial, concluindo que “a pretensão de alteração dos honorários sucumbenciais viola a coisa julgada. (...) a matéria já fora apreciada tanto na sentença quanto no julgamento do recurso de apelação cível” (ID 27772009), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: “É entendimento desta Corte Superior que a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado e que viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial” (AgInt no AREsp 1757581/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/5/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também não deve ser admitido em relação ao pedido de fixação do valor da condenação de pagar quantia certa com base na planilha por ele apresentada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1683945/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025